Tribunal: TJDFT
Processo: 0704491-28.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0704491-28.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: NATAN LACERDA GRILLI APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS O advogado do apelante (ID 74363841) relata problemas técnicos no escritório — queda de energia que danificou computadores — e, por isso, requer prorrogação de 5 dias para apresentar as razões de apelação. Defere-se o pedido. Intime-se. Brasília-DF, 25 de julho de 2025. Desembargador JAIR SOARES